Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE SENTENÇA. AFETAÇÃO DO TEMA 1.095/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. RESCISÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Constatada a consonância de conteúdo entre a sentença recorrida e tese firmada pelo colendo STJ, não se verifica prejuízo à parte apto a ensejar a repetição do ato, nos termos do § 1o do artigo 282 do CPC. Ademais, ainda que a sentença tivesse erroneamente decidido sobre a matéria afetada ao IRDR e recursos repetitivos, seria o caso de aplicar a tese fixada pelo colendo STJ, e não de anular a sentença.

2. A Lei no 9.514/97 prevê mecanismos próprios para a dissolução do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia e para o equacionamento patrimonial dela decorrente.

3. Celebrada escritura de compra e venda do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrada na matrícula do imóvel, não há possibilidade de rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras, devendo ser aplicada à hipótese o procedimento específico previsto na Lei 9.514/97.

4. Apelo não provido.